Tribunal: TJMT
Processo: 1016417-17.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016417-17.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. D. O. T. F. - CPF: 102.947.801-57 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), D. D. O. T. F. - CPF: 063.596.481-30 (APELANTE), MONICA DE OLIVEIRA TREVISAN - CPF: 033.836.179-04 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ROBSON SITORSKI LINS - CPF: 889.255.441-72 (ADVOGADO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), ALINE OSHIRO - CPF: 027.965.801-05 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MONICA DE OLIVEIRA TREVISAN - CPF: 033.836.179-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA ANAC. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 1.907,07 por dano material e R$ 8.000,00 por dano moral. A ação foi ajuizada em razão de cancelamento e atraso de voos, que resultaram em prejuízos financeiros e transtornos aos passageiros, incluindo perda de diárias em resort e custos adicionais com transporte.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a companhia aérea agiu em conformidade com o art. 21 da Resolução no 400 da ANAC e se os valores arbitrados a título de dano material e moral são proporcionais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. Ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pela ausência de assistência e pela não comprovação das excludentes de responsabilidade. O atraso superior a quatro horas e a reacomodação inadequada configuraram o descumprimento das normas da ANAC, caracterizando o dano moral pelo transtorno acima do tolerável. O valor fixado para o dano moral (R$ 8.000,00) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando os princípios da moderação e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil de companhia aérea por atraso ou cancelamento de voo superior a quatro horas, quando não comprovadas as excludentes legais, enseja indenização por dano moral e material conforme a proporcionalidade do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CD
C, art. 14; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 21; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1025604-44.2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Azul linhas aéreas brasileiras S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por D.D.O.T.F. e L.D.O.T.F., representados pela genitora Monica de Oliveira Trevisan, julgou a demanda procedente para condenar a companhia aérea, ao pagamento da quantia de
R$1907,07 a título de dano material
e indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00, além do pagamento das custas e honorários fixados em
10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta
que o voo AD 4422 adquirido pelos Recorridos sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais. No entanto, ora a Recorrente tomou todas as devidas providências, e cumpriu com o contrato firmado com os Recorridos, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final, ou seja, a AZUL tratou de oferecer a reacomodação dos Recorridos para o próximo voo disponível, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC.

Defende que agiu em estrito cumprimento do dever legal
não houve qualquer conduta ilícita,
bastando para afastar a condenação a título de dano material moral. Subsidiariamente formula pela redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 233390667), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
D.D.O.T.F. e L.D.O.T.F., representados pela genitora Monica de Oliveira Trevisan,
moveu ação de indenização por dano material e moral em desfavor da
Azul linhas aéreas brasileiras S.A.,
alegando
ter adquirido pacote turístico para o período de 28.12.2021 a 07.01.2022, incluindo transporte aéreo e hospedagem em resort, pelo valor total de R$ 115.500,00. Contudo, relatam que, um dia antes da viagem, foram informados do cancelamento do voo de ida, inicialmente previsto para 28.12.2021, às 05h10, sendo reacomodados para o dia seguinte, o que acarretou a perda de uma diária no resort e prejuízo financeiro de R$ 1.907,07. Adicionalmente, narram que no retorno, previsto para 07.01.2022, houve novo cancelamento de voo, resultando em alterações de destino e atraso superior a 18 horas.

Os autores sustentam que, em virtude dos cancelamentos, foram deixados em Cuiabá/MT, ao invés de Sinop/MT, conforme contratado, obrigando-os a alugar veículos e custear combustível para chegar ao destino final. Informam que tiveram gastos adicionais de R$ 1.495,01, os quais não foram ressarcidos pela requerida. Ainda, mencionam terem pernoitado em casa de conhecidos, enfrentando estresse, desconforto e transtornos decorrentes da falha na prestação dos serviços contratados.

Diante disso, alegam que os eventos transformaram o que deveria ser uma viagem de férias em um pesadelo, gerando sentimentos de angústia, aflição e impotência. Asseveram que o comportamento da requerida foi desrespeitoso e descumpriu o contrato, sendo indispensável a propositura da ação para a reparação dos danos morais e materiais experimentados.

Após o trâmite processual a douta magistrada
a quo,
julgou a demanda procedente para condenar a companhia aérea, ao pagamento da quantia de
R$1907,07 a título de dano material
e indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00, além do pagamento das custas e honorários fixados em
10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta
que o voo AD 4422 adquirido pelos Recorridos sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais. No entanto, ora a Recorrente tomou todas as devidas providências, e cumpriu com o contrato firmado com os Recorridos, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final, ou seja, a AZUL tratou de oferecer a reacomodação dos Recorridos para o próximo voo disponível, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC.

Defende que agiu em estrito cumprimento do dever legal
não houve qualquer conduta ilícita,
bastando para afastar a condenação a título de dano material moral. Subsidiariamente formula pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem. S
abe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, os apelados alegaram acerca do atraso e cancelamento do voo previamente adquirido, limitando a Cia Aérea na tese de excludente de responsabilidade, contrariando a disposição do art. 21, da Resolução n. 400, da ANAC, senão vejamos:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelos apelados decorreram não só do cancelamento do voo, mas também da negligência da empresa diante da falta de execução do transporte aéreo na data contratada, aliado a ausência de assistência durante todo o período do atraso entre um voo e outro.

Aliás, apesar de sustentar a ocorrência de

cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, não fez qualquer prova sobre tal alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).

Neste sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO
INJUSTIFICADO DO
VOO
– PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
injustificado de
voo,
por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas
”. (Rac. n. 1025604-44.2017, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21).

Além disso, rejeita-se por completo a alegação de que a culpa deve ser atribuída ao apelado ao optar por voo com curto período de conexão, sendo despiciendo relembrar que o apelado somente o fez, ante a oferta do trecho.

Portanto, presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da companhia aérea, devendo ser mantida a condenação a título de dano material, ante a inexistência de assistência, bem como o dano moral cominado, pois, o atraso superou a linha do tolerável.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil, passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Ademais, acerca da irresignação quanto a condenação em danos materiais, uma vez comprovada nos autos os gastos suportados pelos autores quanto a contratação do pacote com hospedagem, e o atraso do voo que ocasionou a perca das diárias, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento conforme bem delineado pela douta magistrada
a quo, verbis:

“No que toca ao dano material, os requerentes apresentaram provas quanto ao prejuízo material conforme documentos acostados aos autos, uma vez que o
valor referente ao serviço de hospedagem custou R$ 62.933,54 (Id. 95909379), ou seja, o valor da diária por pessoa foi de R$ 635,69 (62.933,54/11 (dias) = 5.721,23/9 (pessoas) = 635,69), portanto, tem-se pelo prejuízo material decorrente da perda de duas diárias no
valor total de R$
1.907,07.
Além disso, a insurgência da requerida quanto ao dano material se mostra genérica, não havendo impugnação quanto ao alegado dispêndio ou a prova material existente nos autos.”
(id. 247889681)

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, sob o valor da condenação atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025